Tribunal: TJBA
Processo: 0506009-21.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506009-21.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MONACO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, LEONARDO FRANCO SILVA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, DANIEL CARDOSO DE MORAES, LEONARDO FRANCO SILVA

ACORDÃO

O presente recurso tem por escopo a integração do acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, apontando a existência de omissões e contradições. É imperioso reconhecer que os Embargos de Declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem o instrumento processual adequado para sanar os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria de mérito, ou ao reexame dos fatos e fundamentos já devidamente analisados pelo órgão julgador, ainda que sob o pretexto de prequestionamento. A dialética processual e o esmero na prestação jurisdicional impõem, contudo, o enfrentamento analítico e detalhado de cada ponto suscitado, a fim de demonstrar a correção do julgado ou sanar o vício porventura existente.

Inicialmente, analiso a alegada omissão relativa ao
reajuste por faixa etária
e sua forma de cumulação com os reajustes anuais. A Embargante sustenta que a questão da incidência do reajuste por faixa etária (ex: 22,01% em 2013) não foi expressamente revista ou excluída pelo Acórdão, o que geraria incerteza na fase de liquidação. Contudo, esta alegação demonstra uma leitura incompleta da solução jurídica aplicada no julgado. O acórdão, de forma clara e analítica, confirmou a abusividade dos reajustes aplicados pela operadora, não em relação a um único fator, mas em relação à
metodologia
de reajuste adotada, que culminou no aumento exponencial e não justificado da mensalidade, violando o dever de transparência, conforme largamente abordado no Voto (ID 88207591).

A solução adotada por esta Corte, ao dar provimento ao Recurso Adesivo e negar provimento ao Apelo principal, foi a
substituição integral da metodologia de reajuste contratual abusiva pela aplicação do índice único de agrupamento de contratos
, conforme a Resolução Normativa nº 309/2012 da ANS. É vital compreender que a metodologia da RN 309/2012 impõe um percentual único a ser aplicado a todo o agrupamento de contratos com menos de 30 vidas, percentual este que visa abarcar os custos variáveis do
pool
de risco. Ao determinar a aplicação do "percentual único de agrupamento de contratos", o Acórdão automaticamente
substituiu e tornou ineficazes quaisquer outros índices contratualmente previstos, fossem eles decorrentes de VCMH, sinistralidade ou, logicamente, de mudança de faixa etária
. O índice único da RN 309/2012 passa a ser o único reajuste anual aplicável. Portanto, a discussão sobre a cumulação dos reajustes anuais e por faixa etária perde o objeto, pois a base de cálculo da mensalidade para o período é reconstruída a partir da aplicação sucessiva do índice único declarado como devido. Não há, portanto, qualquer omissão no julgado, mas sim uma solução jurídica completa e definitiva que rechaça toda a sistemática anterior e impõe um novo regime de reajuste, plenamente compatível com a vulnerabilidade do consumidor e a natureza híbrida do contrato, não havendo que se falar em nulidade.

Passo à análise da alegada
contradição
no que concerne à
devolução em dobro
dos valores indevidamente pagos. A Embargante insiste na tese de que a condenação em dobro seria indevida por não ter sido comprovado o dolo ou a má-fé. Neste ponto, o Acórdão se manifestou de forma expressa e descritiva, acolhendo a tese de que a devolução em dobro, em sede de relações de consumo, prescinde da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a
conduta contrária à boa-fé objetiva
e ao
dever de informação
, que não pode ser caracterizada como "engano justificável" (ID 88207591, pág. 2). A conduta da operadora, que aplicou reajustes exponenciais e se recusou a juntar aos autos o contrato específico que poderia justificar a legalidade de sua ação, evidencia uma manifesta violação dos deveres de lealdade e transparência para com o consumidor, e, consequentemente, afasta o alegado "engano justificável". O Voto não foi contraditório; ao contrário, utilizou a dialética para rechaçar o argumento do Embargante e aplicar o entendimento consolidado na Corte Superior sobre a boa-fé objetiva e o dever de informação, tornando o ponto exaustivamente analisado e superado. Rejeita-se, assim, a contradição suscitada, pois o que se tem é um evidente inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tese jurídica adotada.

Por fim, analiso a alegada
omissão
quanto à fixação do
índice de correção e juros legais
aplicáveis. De fato, o Acórdão, ao dar provimento aos recursos, manteve a condenação da Embargante à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, mas não especificou os consectários legais incidentes. A fixação dos juros de mora e da correção monetária é matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e de integração via Embargos de Declaração. Portanto, acolho o pleito do Embargante neste particular para sanar a omissão e garantir a exequibilidade do julgado.

A legislação civil, em seu artigo 406, na redação vigente à época da prolação do Acórdão, e com o advento da Lei nº 14.905/2024, estabelece que, quando os juros moratórios não forem convencionados ou provierem de determinação legal, serão fixados de acordo com a Taxa Legal. A Taxa Legal é o índice que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). Deve-se aplicar o entendimento técnico e jurídico de que a SELIC, por sua natureza híbrida, é o índice que deve ser adotado a partir do evento (citação, neste caso de ilícito contratual), vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

No caso de restituição de valores em decorrência de ilícito contratual, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a correção monetária deve incidir a partir do desembolso de cada parcela (data do efetivo prejuízo), e os juros de mora, a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil. Contudo, ao se adotar a Taxa Selic, esta engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, e sua incidência, no caso de responsabilidade contratual, deve ser a partir da citação. Portanto, a condenação à restituição do indébito deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, até a data em que incidir a Taxa Selic como índice único. Considerando o debate técnico trazido pela Embargante em relação à Taxa Legal (Lei 14.905/2024), e para fins de exequibilidade e observância da lei superveniente, a metodologia de cálculo deve ser adaptada, adotando-se o entendimento de que, a partir da citação, e até o advento da Lei nº 14.905/2024, devem incidir juros de mora de 1% ao mês (CC, art. 406), cumulados com correção monetária pelo INPC. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, que impôs a Taxa Legal (SELIC deduzida do IPCA) como índice de juros moratórios e de atualização, a aplicação do Artigo 406 deverá se dar pelo índice oficial divulgado pelo BACEN. Para evitar novas alegações de omissão e contradição, acolho a omissão e aplico a Taxa Legal (SELIC deduzida do IPCA) a partir de 30 de agosto de 2024 (data de vigência da Lei 14.905/2024), e para o período anterior, o INPC mais 1% ao mês, a partir da citação.

Ex positis
, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAUDE S/A
e lhes dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão relativa aos consectários legais, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, devendo o Acórdão ser integrado para que passe a constar: (i) a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir de cada desembolso indevido; (ii) a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil, até a data de vigência da Lei nº 14.905/2024, quando passa a incidir a Taxa Legal (SELIC deduzida do IPCA) como índice único de juros e correção, conforme Art. 406 do Código Civil, a ser apurado em liquidação de sentença. No mais, mantêm-se incólumes todos os demais termos do Acórdão, inclusive a majoração dos honorários advocatícios, restando rejeitadas as alegações de omissão sobre o reajuste por faixa etária e de contradição sobre a devolução em dobro, por se tratarem de mero inconformismo e de rediscussão do mérito.

É o voto.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora